Tribunal: TJMT
Processo: 1033200-97.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033200-97.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DURSOLINA LOURENCO DOS SANTOS - CPF: 207.059.801-20 (RECORRENTE), MANOEL COSTA PARRIAO - CPF: 537.427.021-49 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – TESE DE IMÓVEL DESABITADO DE 2012 A 2020 – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APLICAÇÃO DE MULTA E RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PLEITO DE REVISÃO DE FATURAS E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – FRAUDE COMPROVADA – CORTE DO SERVIÇO – LIGAÇÃO CLANDESTINA – LAUDO FOTOGRÁFICO JUNTADO – TESE DE IMÓVEL DESABITADO – JUNTADA DE FOTOS – IMÓVEL HABITADO – COMPROVAÇÃO DO FLUXO DE VEÍCULOS E PESSOAS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DAS FOTOGRAFIAS – IMPUGNAÇÃO E CONTRARRAZÕES GENÉRICAS – JUNTADA DE ORDENS DE SERVIÇO E LAUDO FOTOGRÁFICO DA RESIDÊNCIA E DA LIGAÇÃO DIRETA – REGULARIZAÇÃO DA FRAUDE – LEGITIMIDADE DA MULTA APLICADA E DA RECUPERAÇÃO – FATURAS DEVIDAS – ENTENDIMENTO DO STJ – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Os atos praticados pelas concessionárias, pessoas jurídicas que prestam serviço público, possuem presunção de legalidade e veracidade.

Havendo comprovação da existência de fraude no hidrômetro, consistente em ligação clandestina após o corte do serviço, a comprometer a medição do consumo, conforme ordem de serviço, histórico de consumo e fotografias juntados, a aplicação de multa e a recuperação de consumo se insere no exercício regular de direito.

A alegação de que o imóvel se encontrava desabitado no período de 2012 a 2020 não se sustenta, seja em razão da ausência de pedido de desligamento – mesmo porque o serviço estava cortado – seja porque houve a juntada de fotografias, não impugnadas, que comprovam a habitação do imóvel, com identificação do fluxo de veículos e pessoas no imóvel, além de haver laudo fotográfico que comprova a fraude na ligação direta do serviço.

Assim, inexiste ato ilícito praticado pela concessionária, sendo devida a aplicação de multa, a recuperação de consumo e a emissão de faturas em relação ao período.

Não constituem ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, sendo de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial
.

Não havendo ato ilícito praticado pela parte promovida, diante da constatação da fraude, inexiste dano moral a ser indenizado.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial nos seguintes termos, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

rejeitar
a preliminar arguida e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
determinar
que a empresa reclamada, no prazo de 20 dias: (a)
revise
as faturas impugnadas, com base na média de consumo dos últimos 12 ciclos anterior ao lapso impugnado, (b)
emita
nova fatura com vencimento em 45 dias a partir da data de sua juntada nos autos, (c)
suspenda
o procedimento de interrupção dos serviços até o vencimento da nova fatura, (d)
amortize
o saldo devedor das faturas impugnadas com eventual valor consignado nos autos; sob pena de multa diária de R$200,00, limitado à R$8.000,00;

b)
condenar
a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS;e

c)
confirmar
os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 37904216, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que a fraude fora devidamente comprovada, conforme ampla documentação juntada aos autos, bem como que inexiste ato ilícito praticado e, por consequência, inexiste dano moral a ser indenizado.

Argumentou que o serviço de abastecimento de água fora interrompido em 2012, no entanto em 2015 houve a constatação da fraude por ligação direta, conforme laudo fotográfico juntado, o qual comprova, inclusive, que o imóvel estava habitado.

Alegou que não há que se falar em irregularidade procedimental, pois comprovada fraude no imóvel, de modo que aplicou as multas previstas no Regulamento do Serviço Público de Água e Esgoto do Município de Cuiabá, nos termos do artigo 106 da Resolução Normativa AMAES.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da indenização.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

A parte promovente comparece em juízo para comunicar o descumprimento quanto ao valor das faturas emitidas, o que se trata de matéria afeta ao juízo de eventual execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido a fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ante a comprovação da fraude apurada, conforme ampla produção de provas juntadas aos autos.

No caso, verifico que houve a comprovação da existência de fraude no hidrômetro, consistente em ligação direta após a interrupção do serviço no ano de 2012. Há prova de que após o corte houve a realização de fraude, com religação do serviço clandestinamente.

A parte promovente alega na inicial que após o falecimento do Sr. Estevão Pedro dos Santos, permaneceu residindo no local até meados do ano de 2012 quando deixou o imóvel, mantendo a casa fechada e trancada, indo viver com familiares em outro Estado por razões de saúde, deixando o imóvel abandonado até o início ano de 2020, onde retornou para ali residir, sendo surpreendida com as cobranças de todo o período.

A despeito de tais alegações, sabe-se que é dever do consumidor, em não pretendendo arcar com as faturas do serviço público de água, solicitar o desligamento do serviço, o que confessadamente não fez. Por óbvio, não tendo feito o pedido de desligamento do serviço, por sua própria narrativa, é responsável pelos débitos gerados, os quais podem advir de inúmeros fatores (tais como furto, vazamentos, custo de disponibilidade, dentre outros).

As contradições não se limitam a isso, uma vez que a parte promovida, em contestação, comprovou que, ao contrário do alegado, não houve simples “abandono” do imóvel, uma vez que em 26.09.2012, mesmo ano em que alega ter deixado o imóvel, houve o corte do serviço por inadimplemento. Comprovou-se, ainda, que anos depois, em 03.06.2013, houve a constatação de fraude no hidrômetro com ligação direta, fatos comprovados com ordens de serviço e laudos fotográficos, com várias fotos que identificam o imóvel, sua fachada e a fraude, regularizando a leitura;

Outro importante detalhe é que, ao contrário do que alegou na inicial, a parte promovida comprovou que o imóvel estava habitado, na medida em que juntou fotografias que comprovam a movimentação de pessoas e veículos na residência. As fotos juntadas identificam os veículos na residência assim como o fluxo de pessoas e crianças, caindo por terra as alegações iniciais que não passam disso, meras alegações, não tendo havido sequer impugnação específica das provas produzidas pela promovida.

Os atos praticados pelas concessionárias, pessoas jurídicas que prestam serviço público, possuem presunção de legalidade e veracidade.

Havendo comprovação da existência de fraude no hidrômetro, consistente no desvio do ramal por ligação clandestina após o corte do serviço, a comprometer a medição do consumo, conforme ordem de serviço, histórico de consumo e fotografias juntados, a aplicação de multa se insere no exercício regular de direito.

A alegação de que o imóvel se encontrava desabitado no período de 2012 a 2020 não se sustenta, seja em razão da ausência de pedido de desligamento – mesmo porque o serviço estava cortado – seja porque houve a juntada de fotografias, não impugnadas, que comprovam a habitação do imóvel, com identificação de veículos e pessoas no imóvel, além de haver laudo fotográfico que comprova a fraude na ligação direta do serviço.

Assim, inexiste ato ilícito praticado pela concessionária, sendo devida a aplicação de multa, a recuperação de consumo e a emissão de faturas em relação ao período. Não constituem ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, sendo de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Não havendo ato ilícito praticado pela parte promovida, diante da constatação da fraude, inexiste dano moral a ser indenizado.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021